Tribunal: TJDFT
Processo: 0761141-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À ISONOMIA OU À AUTOVINCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de preterição do autor em promoção na carreira de policial militar e condenação do Distrito Federal a promovê-lo à patente de 1o SGT, bem como a lhe ressarcir diferenças financeiras.
2. Na origem, o autor, policial militar da PMDF, sustentou que, na operação de contenção dos atos violentos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, atuou na linha de frente do Batalhão de Choque em cenário de extrema hostilidade e risco concreto de morte, sofreu lesões graves comprovadas e, ainda assim, permaneceu por mais de dez horas em combate para resguardar a tropa, a população e as instituições, circunstâncias que motivaram a instauração de processo administrativo de apuração de ato de bravura com pareceres técnicos favoráveis. Afirmou que, contudo, a Comissão de Promoção de Praças indeferiu a promoção de forma genérica e dissociada das provas, em violação à legalidade, à motivação e à isonomia, sobretudo porque outros policiais que atuaram no mesmo contexto fático foram promovidos, ocasionando-lhe prejuízos funcionais e financeiros, razão pela qual requereu a anulação do ato administrativo, o reconhecimento do ato de bravura, a promoção retroativa e o pagamento das diferenças remuneratórias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.
4. No recurso, o recorrente sustenta que a controvérsia não envolve reexame de mérito administrativo, mas o controle de legalidade do ato que indeferiu a promoção por bravura, apontando vício de motivação e violação aos princípios da isonomia e da autovinculação, uma vez que, apesar de parecer técnico favorável, da comprovada exposição a risco extremo, de lesões graves e da permanência voluntária na linha de frente nos eventos de 8 de janeiro de 2023, teve o pedido negado enquanto outros policiais, sob idêntico contexto fático, foram promovidos. Defende que a incoerência e o tratamento desigual desnaturam a discricionariedade administrativa e autorizam a intervenção judicial, requerendo a reforma da sentença, a anulação do ato administrativo, o reconhecimento do ato de bravura, a promoção retroativa e o pagamento das diferenças remuneratórias.
5. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o ato administrativo que indeferiu a promoção do recorrente por ato de bravura encontra-se eivado de ilegalidade apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.
6. A promoção por ato de bravura, prevista no art. 9o da Lei no 12.086/2009 e regulamentada pelo Decreto GDF no 37.483/2016, constitui ato administrativo de natureza discricionária, cujo deferimento demanda juízo técnico valorativo acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos legalmente estabelecidos, notadamente a ocorrência de ato incomum de coragem e audácia que ultrapasse os limites normais do cumprimento do dever, bem como a exposição a perigo certo, conhecido, iminente e não exigível ao militar.
7. É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na avaliação do mérito administrativo, sendo-lhe vedado reexaminar a conveniência ou oportunidade da decisão, salvo quando demonstrada ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de motivação, o que não se verifica no caso concreto.
8. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o processo administrativo de apuração do ato de bravura tramitou regularmente, com plena observância do devido processo administrativo, tendo a Comissão de Promoção de Praças fundamentado expressamente a negativa com base na Informação Técnica no 36/2024 PMDF/DGP/DPAD/CEP, na qual se examinou, de forma individualizada, o atendimento aos incisos I, II, IV e V do §1o do art. 1o do Decreto no 37.483/2016, concluindo-se que a atuação do recorrente, embora relevante e louvável, não ultrapassou os limites do regular cumprimento do dever funcional (ID 82058113 - Pág. 23). Ressalte-se que a existência de parecer favorável do Oficial Encarregado, por si só, não vincula a decisão final da Comissão, que detém competência legal para a apreciação conclusiva do feito, tampouco configura vício de motivação o fato de se adotar entendimento diverso daquele externado no relatório preliminar, desde que o faça de maneira fundamentada, como ocorrido.
9. Não se evidencia afronta ao princípio da isonomia vez que a identidade de contexto fático geral não implica identidade automática de avaliação administrativa, sobretudo em matéria que exige exame da conduta individual do militar. A promoção por ato de bravura demanda a análise da atuação pessoal e da intensidade da exposição ao risco, não sendo juridicamente exigível que todos os integrantes de uma mesma operação recebam tratamento uniforme, sob pena de esvaziamento do próprio conceito legal de bravura. Ademais, os atos de promoção apontados como paradigmas não possuem efeito vinculante geral, tratando-se de decisões concretas, fundadas na análise casuística de cada procedimento administrativo e, por isso, não geram a obrigação de repetição do resultado em casos distintos.
10. Nesse contexto, a discordância do recorrente quanto à valoração administrativa de sua conduta não se confunde com ilegalidade. A motivação apresentada pela Administração revela coerência lógica com os parâmetros normativos vigentes e não evidencia tratamento arbitrário ou contraditório, motivo pelo qual inexiste espaço para o controle judicial pretendido, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.